Tribunal: TJDFT
Processo: 0700373-13.2025.8.07.9000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-03-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0700373-13.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: METALURGICA TAVARES FABRICACAO DE REBOQUES LTDA AGRAVADO: NILSON ANTONIO DE OLIVEIRA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por METALURGIA TAVARES FABRICAÇÃO DE REBOQUES LTDA em face de decisão proferida nos autos do processo n.o 0702986-14.2024.8.07.0020, que se encontra na fase de cumprimento de sentença, em trâmite no 1o Juizado Especial Cível de Águas Claras-DF, que deferiu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica da executada, nos seguintes termos: “O exequente (Eduardo dos Santos Silva) formulou contraprosposta de pagamento da dívida (ID no. 221206683), tendo a parte executada permanecido silente (ID no. 224596205). Diante disso, o feito deve prosseguir seu trâmite regular. Pois bem. A decisão de ID no. 213852447 deferiu a instauração e processamento do incidente de desconsideração da personalidade jurídica da empresa executada (Metarlúrgica Tavares Fabricação de Reboques Ltda.), havendo o respectivo sócio administrador (Victor Nascimento Tavares) comparecido espontaneamente aos autos e apresentado manifestação no ID no. 216721110. Resposta do exequente (Eduardo) no ID no. 218193638. Decido. Trata-se de manifestação apresentada pelo executado Victor Nascimento Tavares, na qual contesta o pedido de desconsideração da personalidade jurídica da empresa executada, alegando ser essencial a aplicabilidade do artigo 50 do Código Civil ao presente caso. Contudo, conforme expressamente reconhecido na sentença de ID no. 199997709, a relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, de modo que a legislação aplicável é o Código de Defesa do Consumidor (CDC), em especial o artigo 28. Este dispositivo permite a desconsideração da personalidade jurídica quando sua existência representar obstáculo ao ressarcimento de prejuízos ao consumidor, independentemente da comprovação de desvio de finalidade ou confusão patrimonial, requisitos esses exigidos apenas pelo artigo 50 do Código Civil (CC). O artigo 28 do CDC confere ao juiz maior flexibilidade na avaliação da situação fática, sendo suficiente a constatação de abuso ou de situação que inviabilize a satisfação do crédito do consumidor, devendo ser afastada a aplicação do artigo 50 do CC, uma vez que este último prevê regra específica mais benéfica ao consumidor. Dessa forma, rejeito a manifestação de ID no. 216721110 e defiro o pedido de desconsideração da personalidade jurídica da empresa executada, com a consequente inclusão do executado Victor Nascimento Tavares no polo passivo da execução, autorizando-se, desde já, a busca e penhora de bens em seu nome para a satisfação do crédito exequendo. Proceda a Secretaria à pesquisa e bloqueio de valores, via SISBAJUD, em contas e aplicações bancárias de titularidade da empresa Metalúrgica Tavares Fabricação de Reboques Ltda. e de Victor Nascimento Tavares, mediante reiteração automática de ordens de bloqueio, conhecida como “teimosinha”, por 10 (dez) dias, intimando os interessados. Sem prejuízo do disposto acima, proceda-se à pesquisa de automóveis, via sistema Renajud, de titularidade da empresa Metalúrgica Tavares Fabricação de Reboques Ltda. e de Victor Nascimento Tavares. E, caso sejam encontrados veículos, proceda-se ao bloqueio para circulação. Não sendo encontrados quaisquer bens ou valores, intime-se a parte exequente a indicar/especificar/individualizar/identificar bens de titularidade da parte devedora, passíveis de penhora, e que estejam localizados no Distrito Federal, e que não sejam objeto de medidas e/ou cláusulas judiciais e/ou administrativas de restrição, nem objeto de contrato de arrendamento mercantil/"leasing" ou alienação fiduciária, e nem constituam patrimônio de afetação, esclarecendo o local exato em que se encontram tais bens, comprovando a indicação com documentos, fotos ou vídeos, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção do feito e expedição de certidão de crédito. Isso porque os autos de cumprimento de sentença ou de execução possuem natureza real, isto é, objetivam a expropriação dos bens da parte devedora. Assim, não sendo encontrados bens conhecidos e passíveis de penhora, não se justifica o prosseguimento do feito. Transcorrido "in albis" o prazo acima, retornem os autos conclusos para sentença de extinção e expedição de certidão de crédito, independentemente de nova intimação. Intimem-se.” Em seu recurso, a executada, ora agravante, defende a impossibilidade de aplicação da teoria menor da desconsideração da personalidade jurídica. Afirma que não foram esgotados os meios de localização de bens. Teceu arrazoado jurídico. Pugna pela concessão do efeito suspensivo para suspender os defeitos da decisão de desconsideração. No mérito, requer a reforma da decisão. Preparo recolhido (ID 69066346). É o relato do necessário. DECIDO. Compulsando detidamente o feito, verifica-se que já houve interposição de recurso de agravo de instrumento em face da mesma decisão e com os mesmos fundamentos. Na espécie, já houve o recebimento dos autos n.o 0762746-37.2023.8.07.0016, por este Relator, bem como já analisado o pedido de concessão de efeito suspensivo. Dessa forma, deve ser reconhecida a falta de interesse recursal da parte agravante, a preclusão consumativa e a litispendência como óbices para admissibilidade deste agravo de instrumento. Neste sentido, confira-se entendimento deste E. Tribunal de Justiça: AGRAVO INTERNO. PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. PRÉVIA INTERPOSIÇÃO DE RECURSO CONTRA MESMAS DECISÕES JUDICIAIS. PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE RECURSAL. RECURSO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE. ART. 1.021, § 4o, DO CPC. 1. A regra da unirrecorribilidade recursal, também conhecida como princípio da unicidade ou singularidade recursal, estabelece que para cada decisão judicial, só é permitido interpor um único recurso. Em outras palavras, uma parte que se sentir prejudicada por uma decisão não pode apresentar dois recursos diferentes sobre a mesma matéria. 2. Sendo evidente que o agravante já havia recorrido previamente, objetivando a reforma da decisão impugnada, a admissibilidade do agravo de instrumento encontra óbice na preclusão consumativa. 3. Quando o agravo interno for declarado manifestamente improcedente, em votação unânime, o agravante será condenado ao pagamento de multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa. 4. Agravo interno não provido. (Acórdão 1963790, 0729181-96.2024.8.07.0000, Relator(a): JANSEN FIALHO DE ALMEIDA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 30/01/2025, publicado no DJe: 13/02/2025.) Nestes termos, com fundamento no art. 932, III do CPC e do art. 11. V do RITR, NÃO CONHEÇO DO RECURSO. Intime-se e arquivem-se os autos. Brasília/DF, 26 de fevereiro de 2025. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator